Tribunal: TJDFT
Processo: 0737341-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Simone Lucindo (Plantão Judicial) Número do processo: 0737341-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALGAR MULTIMIDIA S/A AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Plantão Judicial de Segundo Grau, às 09:43 de 23/11/2021 Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALGAR MULTIMIDIA S/A contra a decisão de ID 106337866 - dos autos de origem, proferida em ação revisional, na qual o d. Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, relativo à substituição do IGP-M, como índice de correção monetária dos valores definidos no contrato, pelo IPCA. Em suas razões recursais (ID 30904624), o agravante, em síntese, aponta que o IGP-M acumula alta de 8,26% no primeiro trimestre do corrente ano e de 31,1% nos últimos 12 meses, sendo a maior taxa de aumento desde a criação do Real, em 1994. Defende que o Judiciário admite a revisão dos contratos para fins de substituição do referido índice pelo IPCA. Entende, com base nisso, estar presente a probabilidade do direito, complementando que o perigo de mora está caracterizado pelo fato de o índice IGP-M prosseguir em demasiada inflação, causando-lhe cada vez mais prejuízos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo que seja determinada a imediata substituição do índice contratual e, no mérito, a confirmação da decisão liminar. Preparo comprovado (ID 30904625 e ID 30904626). Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância, cuja competência encontra-se prevista no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, nos seguintes termos: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Nesse contexto, não se vislumbra qualquer circunstância que indique que o pedido liminar deva ser submetido ao regime excepcional do plantão. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça. Por oportuno, atente-se o advogado subscritor da petição para o uso adequado do sistema de Processo Judicial Eletrônico referente ao Plantão Judiciário, o qual se restringe às hipóteses previstas no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2021. SIMONE LUCINDO DESEMBARGADORA EM PLANTÃO JUDICIAL